Tribunal: TJBA
Processo: 8018943-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018943-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEANDRO DA CONCEICAO SANTOS FONSECA e outros (2) Advogado(s): POLIANE FRANCA GOMES, MARIANA DOS SANTOS ASPERA IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SALVADOR ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A MEDIDA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. PREJUÍZO INEXISTENTE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Não há nulidade na decisão que decretou a prisão temporária quando proferida por juízo aparentemente competente, sobretudo diante da posterior ratificação dos atos decisórios pelo juízo efetivamente competente. A assunção do feito pela Vara de Garantias da Região Metropolitana de Salvador e a consequente ratificação da prisão temporária tornam prejudicado o conflito de competência anteriormente suscitado, afastando eventual alegação de nulidade por incompetência. A prisão temporária está devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos exigidos pela Lei nº 7.960/89, notadamente a imprescindibilidade da medida para a investigação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e outros crimes graves, com atuação em diversos municípios. A posição de liderança do Paciente no grupo criminoso investigado, aliada ao risco de interferência nas diligências, justifica a manutenção da medida extrema, não sendo suficientes medidas cautelares diversas para assegurar a eficácia da investigação. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8018943-40.2025.8.05.0000, em favor do Paciente LEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS FONSECA, e apontado como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR